Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA relatou que não houve julgamento dos seus embargos de declaração opostos no ID19750155. Nada a prover sobre seu pedido, uma vez que os embargos foram opostos em face a um “acórdão” que sequer tinha o voto disponibilizado, em razão de erro do sistema na publicação. Esclareça-se que a própria parte alegou que nos termos disponibilizados que não era possível exercer a ampla defesa, in verbis: “Motivo pelo qual o Embargante opõe o presente Embargo, apontando o erro material da ausência do Voto, fato este que dificulta a manifestação a parte. Sendo assim, pugna por nova publicação do v. acórdão de julgamento das apelações com a inclusão do voto exarado pelo douto Relator”. (ID27110283) Publicado o acórdão corretamente, nos termos solicitados por ambas as partes, a peticionante deixou transcorrer in albis o prazo para opor novos embargos, agora ciente do teor da decisão com a fundamentação completa. Portanto, o pedido chega a beirar a má-fé. Deste modo, como já relatado, nada a prover. Determino o transcurso regular do processo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator